Tribunal: STF
Processo: MS 22148
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO: PROVIMENTO:
TRANSFERENCIA. Lei 8.112, de 11.12.90, art. 8º, IV, art. 23, §§ 1º e
2º. Constituição Federal, art. 37, II.
I.  - A transferencia --  Lei 8.112/90, art. 8º, IV, art. 23, §§ 1º
e 2º  -- constitui forma de provimento derivado: derivação
horizontal,  porque sem elevação funcional (Celso Antonio Bandeira de
Mello).  Porque constitui  forma de  provimento de  cargo público sem
aprovação  previa  em  concurso  público de  provas  ou  de  provas e
titulos, e ela ofensiva a Constituição, art. 37, II.
II.  -  Inconstitucionalidade  dos  dispositivos  da  Lei 8.112/90,
que instituem a  transferencia como forma de provimento de cargo
público: inciso IV do art. 8º e art. 23, §§ 1º e 2º.
III. - Mandado de segurança indeferido.